Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704792-81.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: EMERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA CORREA, LARISSE CAVALCANTE LINO CORREA D E S P A C H O Concedo ao Agravados o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 72510308. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator